Tribunal: TJDFT
Processo: 0728002-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0728002-21.2020.8.07.0016 RECORRENTES: JOSE VENÂNCIO DOS SANTOS, ROGÉRIO CÂNDIDO DOS SANTOS, GILMARA CÂNDIDO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da responsabilidade do Distrito Federal pelo custeio de tratamento médico dispensado à autora em hospital privado anteriormente ao ajuizamento da ação. 2. De acordo com a regra prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, diante da ocorrência da morte de qualquer das partes pode haver a sucessão pelo espólio ou pelos sucessores, nos moldes do procedimento descrito no art. 313, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma legal. 3. No âmbito de ação por meio da qual é postulada obrigação de fazer consistente na internação de paciente a ser custeada pelo Distrito Federal, a morte do autor não induz necessariamente à extinção do processo sem a devida apreciação do mérito, pois ainda subsiste a discussão a respeito da obrigação de pagar as despesas decorrentes da internação. 4. No caso em exame como não foi comprovada a negativa do Distrito Federal em admitir a paciente na rede pública de saúde, não estão presentes os requisitos necessários ao reconhecimento do dever de ressarcimento, pelo Erário, das despesas realizadas com o tratamento do autora em hospital particular em momento anterior ao ajuizamento da ação. 5.1. O Distrito Federal não pode ser responsabilizado por despesas médicas que não decorreram de qualquer ação ou omissão de seus agentes públicos (art. 37, § 6o, da Constituição Federal). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, apontam ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando o cabimento das indenizações pleiteadas. Aduzem estar presente o nexo de causalidade entre os danos suportados e a conduta omissiva dos agentes públicos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em exame como não foi comprovada a negativa do Distrito Federal em admitir a paciente na rede pública de saúde, não estão presentes os requisitos necessários ao reconhecimento do dever de ressarcimento, pelo Erário, das despesas realizadas com o tratamento do autora em hospital particular em momento anterior ao ajuizamento da ação. 5.1. O Distrito Federal não pode ser responsabilizado por despesas médicas que não decorreram de qualquer ação ou omissão de seus agentes públicos (art. 37, § 6o, da Constituição Federal).” (vide ementa). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010